Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-30.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013647-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MAURO ELGER - CPF: 339.981.591-34 (RECORRENTE), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145480297, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à devolução do valor pago pelo produto defeituoso, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da gratuita da justiça à parte autora. No mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 145481757, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
14/09/2020
, adquiriu 01 (um) aparelho celular
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Bronze
, pelo valor de
R$ 4.784,00 (quatro mil e setecentos e oitenta e quatro reais)
, conforme nota fiscal anexada no id. 145480285.

No entanto, na primeira semana de uso,
o aparelho começou a apresentar problemas técnicos com seu giroscópio, sendo informado ao autor que precisaria deixar o celular na assistência técnica pelo prazo de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para o reparo
.

Entretanto, afirma o reclamante que não pode ficar sem celular pelo referido prazo, eis que depende do aparelho para o seu labor
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que
o Reclamante não trouxe qualquer documento comprobatório de que após constatar os vícios no aparelho, tenha deixado para conserto na assistência técnica
.
Ademais, consoante áudio aos
02minutose39segundos
, ID
52731960
, ouve-se o autor informar que não deixará o aparelho para conserto
.

O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

Certo é que antes de solicitar o cumprimento de uma das alternativas dispostas no art. 18, §1º do CDC, qual seja a restituição do valor pago, deve ser oportunizada a constatação e o reparo do alegado vício.

(...)

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à ASSISTÊNCIA TÉCNICA, não há como acolher o pleito de restituição do valor
.

Registro que o Reclamante não informou nenhum protocolo de atendimento junto a Reclamada, ou até mesmo do fabricante a fim de demonstrar que o aparelho para conserto na assistência, fato este que impede a constatação de vício no produto.

Logo, tenho que
o Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme disciplina o art. 373, I do CPC
. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o
reclamante não demonstrou
o envio do produto à assistência técnica, impossibilitando a prestação do serviço pela demandada, uma vez que
não procedeu ao cumprimento do disposto no art. 18, § 1º e incisos, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA AUTOMOVEL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

3.
O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal
.

4.
Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de restituição do valor
.

5. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

6. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se necessária a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJMT - N.U 1050099-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)
. (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO (AR CONDICIONADO) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERTO E SOLUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA FABRICANTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova de que o produto adquirido apresentou vício de qualidade, tampouco que o promovente o encaminhou para a assistência técnica, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial
.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1001263-91.2020.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022